Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-80.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A confissão espontânea constitui circunstância atenuante genérica prevista no art. 65 do Código Penal, devendo ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
2. A aplicação da atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE no 597.270, com repercussão geral (Tema 158).
3. A metodologia de dosimetria da pena adotada pelo Código Penal impõe limites mínimos e máximos que não podem ser ultrapassados por atenuantes, sob pena de violação à separação de poderes e insuficiência na proteção dos bens jurídicos tutelados.
4. A literalidade do art. 65 do Código Penal deve ser interpretada sistematicamente, de modo a compatibilizar a obrigatoriedade de aplicação das atenuantes com os limites legais da pena cominada.
5. Recurso conhecido e não provido.